Tribunal: TJSP
Processo: 2076557-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR EM 10% SOBRE O VALOR DO CÁLCULO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – PERTINÊNCIA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O ATUAL CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR EM 10% SOBRE O VALOR DO CÁLCULO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – PERTINÊNCIA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2076557-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
OSNY RIBEIRO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076557-33.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2076557-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: OSNY RIBEIRO DE CARVALHO
VOTO No 14694
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA FIXOU
OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR EM 10%
SOBRE O VALOR DO CÁLCULO HOMOLOGADO

IRRESIGNAÇÃO DO INSS
PERTINÊNCIA
VERBA
HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE
LIQUIDAÇÃO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A
SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ,
UMA VEZ QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM
O ATUAL CPC DECISÃO REFORMADA.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.120, que, na fase executiva de ação
acidentária, fixou os honorários do advogado do autor em 10% sobre o valor do
cálculo homologado.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o Juízo da execução, ao arbitrar o valor dos honorários de sucumbência, adotou
o valor integral da condenação como base de cálculo, malgrado devesse ter
considerado apenas o montante apurado até a data da sentença. Com isso, afirma que
houve violação ao enunciado da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser retificado o critério de definição da base de cálculo da verba honorária.
Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076557-33.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - FLS. No 3/4
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado no efeito suspensivo (fls.
132/133).
Contrarrazões às fls. 137/138.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A decisão de copiada às fls. 120 fixou honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do cálculo homologado.
Contudo, referido valor está sujeito à limitação
imposta pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça que fixa, para ações
previdenciárias, o termo final da fixação dos honorários na data da sentença:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
Destarte, a decisão merece complementação, apenas
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do montante até a
Sentença.
Observo que a Súmula 111 não se mostra incompatível
com o atual Código de Processo Civil, na medida em que tal regramento é de
aplicação específica aos honorários advocatícios em ações de natureza
previdenciária, não havendo razão para negativa de sua incidência.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA
111/STJ.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. - A Súmula 111
do STJ é específica em relação aos benefícios previdenciários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2076557-33.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul - FLS. No 4/4
não tendo sofrido alteração ou revogação em razão das
disposições do Novo CPC em relação às condenações contra a
Fazenda
Pública.
(...)
(ED
em
Apelação
Cível
no
0001111-09.2019.4.03.9999/SP Rel. Des. Federal Lucia Ursaia -
10a Turma - TRF da 3a Região j. 29.08.2019).”
Por conseguinte, mostra-se de rigor a fixação dos
honorários advocatícios sobre o montante apurado até a sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator